Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-56.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001904-56.2023.8.05.0014 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: MARIA DO CARMO PIMENTEL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO II, §7º DO CPC. DESÍDIA PROCESSUAL. FALTA DE IMPULSO DOS INTERESSADOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001904-56.2023.8.05.0014, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada MARIA DO CARMO PIMENTEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.